Tribunal: TJBA
Processo: 8002744-39.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002744-39.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA TEREZINHA ROTHMUND e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZAN DANIELI MOURA DANI, WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA, ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, SUZAN DANIELI MOURA DANI, WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRIANÇA (6 ANOS). SUPERLOTAÇÃO. FREADA BRUSCA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, CF). DANO MORAL E ESTÉTICO. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DANOS MATERIAIS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais c/c Pensão Vitalícia ajuizada por criança de seis anos, representada por sua genitora, em face do Município, em razão de acidente ocorrido no interior de veículo de transporte escolar municipal. O acidente, causado por superlotação e freada brusca, resultou na queda da criança e trauma no quadril, evoluindo para artrite séptica e necrose

da cabeça femoral, com sequelas permanentes (encurtamento de membro e limitação funcional). O pedido principal era a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil objetiva do Município por falha no serviço de transporte escolar (superlotação e falta de segurança), na demonstração do nexo causal entre a conduta e as graves sequelas da criança, e na fixação dos valores indenizatórios (danos morais e estéticos) e do termo final da pensão mensal por redução da capacidade laborativa futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público, na modalidade risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), por falha grave no dever de vigilância e segurança, afastando a tese de caso fortuito. O nexo causal foi demonstrado pelas sequelas permanentes e graves. Os danos morais e estéticos foram majorados em observância ao método bifásico e à extensão do sofrimento e da deformidade (claudicação acentuada, cicatrizes e dismetria). A pensão mensal por redução da capacidade laboral futura foi reconhecida, mesmo para menor que não exerce atividade remunerada, com termo final estendido. O ressarcimento de despesas médicas futuras foi admitido, com apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO
: Recurso adesivo do Município desprovido. Apelação da autora parcialmente provida.

TESE JURÍDICA:
A responsabilidade civil do Município por acidente em transporte escolar é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, configurando falha na prestação do serviço o transporte de crianças em veículo superlotado e sem segurança adequada. A pensão mensal por redução da capacidade laboral futura é devida ao menor acidentado, com termo final estendido até os 24 anos de idade, caso esteja cursando ensino superior, ou até a maioridade civil.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:

•Constituição Federal, art. 37, § 6º.

•Código Civil, art. 950.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8002744-39.2020.8.05.0154, em que figuram como Apelante, LORENA ROTHMUND MELLO, representada por Mariza Terezinha Rothmund (genitora) e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO do MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA